Tribunal: TJSP
Processo: 2033687-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão do relator que deu provimento ao recurso – Decisão proferida nos termos do art. 932, inciso V, alínea "a", do NCPC – Recurso contrário à Súmula 393 do STJ – Exceção de pré-executividade acolhida em parte – Alegada imunidade tributária recíproca – Hipótese, todavia, de matéria insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão do relator que deu provimento ao recurso – Decisão proferida nos termos do art. 932, inciso V, alínea "a", do NCPC – Recurso contrário à Súmula 393 do STJ – Exceção de pré-executividade acolhida em parte – Alegada imunidade tributária recíproca – Hipótese, todavia, de matéria insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal – Descabimento da objeção – Inteligência da referida súmula – Agravo de instrumento cujo provimento se impunha de fato. Agravo interno não provido.